Tribunal: TJMT
Processo: 1010031-27.2024.8.11.0006
Relator(a): EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-05-26
Data de publicação: 2025-05-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1010031-27.2024.8.11.0006
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Rescisão do contrato e devolução do dinheiro, Cartão de Crédito]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[ANTONIO AVELINO EGUES - CPF: 241.557.561-53 (RECORRENTE), CONCEICAO FABIANE DA SILVA MORAES - CPF: 000.793.211-19 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (RECORRIDO), LUIZ FLAVIANO VOLNISTEM - CPF: 884.756.039-04 (ADVOGADO), ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO - CPF: 038.499.054-11 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE JULGOU PREJUDICADO O RECURSO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.°
1010031-27.2024.8.11.0006

Recurso Cível Inominado n.º
1010031-27.2024.8.11.0006

Recorrente:
Banco Bmg S.A.

Recorrido
:
Antônio Avelino Egues

EMENTA:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL. JUNTADA DE DOCUMENTO SEM INTIMAÇÃO DA PARTE CONTRÁRIA. CERCEAMENTO DE DEFESA. “ERROR IN PROCEDENDO”. NULIDADE DA SENTENÇA. RECURSO PREJUDICADO.

I.

CASO EM EXAME

1.

Recurso inominado interposto por instituição financeira em face de sentença proferida pelo Juizado Especial Cível de Cáceres, que julgou procedentes os pedidos autorais em ação declaratória de nulidade de contrato de cartão de crédito com reserva de margem consignável (RMC), cumulada com restituição de valores em dobro e indenização por danos morais, condenando a parte recorrente ao pagamento de R$ 5.509,12 por danos materiais e R$ 2.000,00 por danos morais.

II.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em definir se houve cerceamento de defesa, em razão da ausência de intimação da parte autora para manifestação sobre documentos juntados pela parte ré após a contestação, antes da prolação da sentença.

III.

RAZÕES DE DECIDIR

3.

A ausência de intimação da parte autora para se manifestar sobre documentos juntados pelo réu, posteriormente à contestação e antes da sentença, caracteriza cerceamento de defesa, em violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa.

4.

O art. 437, § 1º, do CPC impõe ao juízo o dever de intimar a parte contrária para manifestação sobre documentos novos juntados nos autos.

5.

A jurisprudência reconhece que a omissão do juízo quanto à intimação da parte para impugnar documentos compromete a validade da sentença por configurar error in procedendo, impondo sua anulação e o retorno dos autos à origem para reabertura da fase instrutória.

6.

Compete ao juízo de primeiro grau oportunizar o contraditório sobre os documentos, sendo vedado ao órgão recursal suprir essa fase instrutória.

IV.

DISPOSITIVO E TESE

7.

Sentença anulada. Recurso prejudicado.

Tese de julgamento:

1.

A juntada de documentos novos após a contestação impõe a intimação da parte contrária, sob pena de cerceamento de defesa e nulidade da sentença.

2.

O reconhecimento de error in procedendo afasta o exame do mérito recursal e impõe o retorno dos autos à origem para regular instrução do feito.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 437, §1º; Lei n. 9.099/95, art. 55, caput.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, Apelação/Remessa Necessária n. 0032895-54.2013.8.11.0041, Rel. Des. Maria Aparecida Ribeiro, j. 03.03.2020; TJMT, Recurso Inominado n. 1003745-38.2021.8.11.0006, Rel. Juiz Valdeci Moraes Siqueira, j. 02.08.2022.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.°
1010031-27.2024.8.11.0006

Recurso Cível Inominado n.º
1010031-27.2024.8.11.0006

Recorrente:
Banco Bmg SA

Recorrido
:
Antônio Avelino Egues

RELATÓRIO

Recurso inominado Cível de
Banco Bmg S.A.

Ação:
Declaratória de Nulidade de Contrato de Cartão de Crédito com Reserva de Margem Consignável (Rmc) e Inexistência de Débito cumulada com Restituição de Valores em Dobro e Indenização por Dano Moral.

Origem:
Juizado Especial Cível de Cáceres.

Sentença
(Id.

283231859
):
julgou procedentes os pedidos iniciais, condenando a parte recorrente a ressarcir à parte recorrida o valor de R$ 5.509,12 (Cinco mil quinhentos e nove reais e doze centavos), bem como condenou a parte recorrente ao pagamento de R$2.000,00 (dois mil reais) a título de
danos morais
.

Recurso Cível Inominado
(Id.
28323186
2):
defende a reforma da sentença, para sejam julgados improcedentes os pedidos iniciais.

Contrarrazões
(Id.

283231872
): pugna pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.°
1010031-27.2024.8.11.0006

Recurso Cível Inominado n.º
1010031-27.2024.8.11.0006

Recorrente:
Banco Bmg SA

Recorrido
:
Antônio Avelino Egues

VOTO

Colendos Pares;

Cuida-se de Recurso Inominado interposto por Banco
Bmg S.A,
em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais condenando a empresa recorrente ao pagamento de danos Materiais e morais.

Da narrativa dos fatos, o recorrido sustenta ser detentor de benefício previdenciário de aposentadoria por idade e que, ao consultar a situação de seu benefício por meio do aplicativo 'Meu INSS', verificou, em seu histórico de pagamentos, a existência de descontos fixos mensais denominados 'empréstimos sobre a RMC', no valor de R$ 52,25.

Sustenta que, ao analisar o extrato, constatou tratar-se de um cartão com reserva de margem consignável (RMC), incluído na data de 12/08/2020, com limite no valor de R$ 1.567,00 (mil quinhentos e sessenta e sete reais), sob o contrato nº 16689051.

Aduz, ainda, que não tem conhecimento da contratação do referido cartão e salienta que este não foi solicitado, tampouco recebido em seu endereço, razão pela qual pugna pela restituição em dobro dos valores descontados, bem como pela condenação da instituição financeira requerida ao pagamento de indenização por danos morais.

O banco recorrente sustenta que não houve falha na prestação de serviço, tendo em vista a efetiva contratação do cartão de crédito, razão pela qual o contrato celebrado entre as partes deve ser mantido, uma vez que não há qualquer vício que justifique sua nulidade.

Todavia, compulsando os autos,

extrai-se que o banco recorrente juntou, no Id.
283231854
,

o TERMO DE ADESÃO CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO EMITIDO PELO BANCO BMG S.A E AUTORIZAÇÃO PARA DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTDO - TERMO DE CONSENTIMENTO ESCLARECIDO DO CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO- CONTRATAÇÃO DE SAQUE MEDIANTE A UTILIZAÇÃO DO CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO EMITIDO PELO BMG- todos

assinados de próprio punho, acompanhados do documento pessoal e comprovante de residência do recorrido.

Entretanto, verifica-se que, sobre tais documentos, a parte recorrida não foi intimada para se manifestar, tendo em vista que, após a juntada, o próximo andamento foi a prolação da sentença, Id. 283231859.

No entanto, o art. 437 e seu § 1º,

do Código de Processo Civil assim dispõem:

“
Art. 437. O réu manifestar-se-á na contestação sobre os documentos anexados à inicial, e o autor manifestar-se-á na réplica sobre os documentos anexados à contestação.

§ 1º Sempre que uma das partes requerer a juntada de documento aos autos, o juiz ouvirá, a seu respeito, a outra parte, que disporá do prazo de 15 (quinze) dias para adotar qualquer das posturas indicadas no art. 436 ”.

Diante dessas circunstâncias e das peculiaridades deste caso concreto, tem-se que foi cerceado o direito de defesa do recorrido, diante do “
error in procedendo”
praticado pelo juízo
a quo
.

Nesse sentido:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA – AÇÃO ANULATÓRIA – ICMS – REGIME DE APURAÇÃO DO IMPOSTO – DOCUMENTOS JUNTADOS FORA DA ORDEM CRONOLÓGICA DA DATA DE PROTOCOLO – ERROR IN PROCEDENDO – AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO JUDICIAL E DA PARTE CONTRÁRIA - VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA – SENTENÇA ANULADA – RETORNO DOS AUTOS À PRIMEIRA INSTÂNCIA – RECURSO PREJUDICADO.
Ainda que por error in procedendo do Judiciário, não é possível admitir, para efeito probatório, documentos juntados aos autos somente após a impugnação à contestação e em relação aos quais não houve manifestação judicial ou da parte contrária. Conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, “(...) O equívoco do órgão julgador ou de agentes do judiciário não pode prejudicar o jurisdicionado. Precedentes (...)”. (STJ, Quarta Turma, AgRg no AREsp 198235/RS, relator Ministro Marco Buzzi, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 1º de agosto de 2014).

(TJ-MT - Apelação / Remessa Necessária: 0032895-54.2013.8.11.0041, Relator: MARIA APARECIDA RIBEIRO, Data de Julgamento: 03/03/2020, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Data de Publicação: 06/11/2020)”.

“RECURSO INOMINADO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS - PRELIMINARES - OFENSA AOS PRINCÍPIOS DA NÃO SURPRESA E DO CONTRADITÓRIO - AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PARA APRESENTAR IMPUGNAÇÃO À CONTESTAÇÃO - PRELIMINARES ACOLHIDAS - SENTENÇA ANULADA - RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1
. Quando a contestação aponta algum fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do reclamante, cabe ao julgador singular intimar a parte autora para impugnar a contestação, fato esse que não ocorreu no processo em comento. 2. In casu, tendo a requerida apresentado documento novo (contrato comprovando a relação jurídica e o débito em questão), resta caracterizado a violação ao contraditório e o error in procedendo pela ausência de intimação do autor para impugnar referido documento trazido em sede de contestação. 3. Retorno dos autos à origem para regular processamento e prolação de nova sentença. 4. Recurso conhecido e provido.

(TJ-MT 10037453820218110006 MT, Relator: VALDECI MORAES SIQUEIRA, Data de Julgamento: 02/08/2022, Turma Recursal Única, Data de Publicação: 03/08/2022)”.

Assim, presente a hipótese de “
error in procedendo”
, à Turma Recursal não compete analisar a relevância de prova documental que, em tese, afastaria o direito alegado na inicial, porque não foi oportunizado à parte contrária manifestar-se a respeito, não tendo sido submetida, portanto, ao contraditório e à ampla
defesa
, o que impõe a declaração de nulidade da sentença, para que o recorrido se manifeste sobre os
documentos

juntados
pela parte adversa, de modo a possibilitar novo julgamento pelo juízo
a quo.

Portanto, vislumbra-se que a solução mais adequada nesta demanda é a devolução dos autos ao juízo de origem, para a reabertura da fase instrutória, possibilitando ao recorrido que exercite o seu direito ao contraditório e à ampla defesa.

Diante o exposto, RECONHEÇO, de ofício, o cerceamento de defesa e, consequentemente, ANULO
a sentença recorrida, devendo o processo retornar à origem para o seu regular processamento, com a intimação d
a parte autora para se manifestar sobre os documentos juntados no Id.
283231855
(Id. de origem
180020246
)
. Por conseguinte, JULGO prejudicado o recurso inominado interposto.

Sem custas e sem condenação em honorários advocatícios, para a recorrente em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55, caput, da Lei n. 9.099/95

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Dra. Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito/Relatora

Data da sessão
:
Cuiabá-MT, 26/05/2025